Tribunal: TJMT
Processo: 0016283-07.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016283-07.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 622.635.601-49 (APELANTE), JOAQUIM RAIMUNDO DE ARAUJO GOULART (APELADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (APELADO), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), AQUELINO MOREIRA DA SILVA (APELADO), ROSA DE SARON LTDA - CNPJ: 16.710.101/0001-96 (APELADO), ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (APELADO), JOAQUIM RAIMUNDO DE ARAUJO GOULART - CPF: 001.925.541-15 (APELADO), AQUILINO MOREIRA DA SILVA - CPF: 006.666.611-20 (APELADO), ROSA DE SARON LTDA - CNPJ: 16.710.101/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (TERCEIRO INTERESSADO), AQUILINO MOREIRA DA SILVA - CPF: 006.666.611-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA
POLICIA
MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO, WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA

APELADO: JOAQUIM RAIMUNDO DE ARAUJO GOULART, ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO
GROSSO.,
AQUELINO MOREIRA DA SILVA, ROSA DE SARON LTDA, ANESIO RIBEIRO JUNIOR, JOAQUIM RAIMUNDO DE ARAUJO GOULART, AQUILINO MOREIRA DA SILVA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. FALECIMENTO DO REQUERIDO. POLO PASSIVO NÃO REGULARIZADO. DESÍDIA DO AUTOR. EXTINÇÃO CORRETA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso e Wanderson Nunes de Siqueira contra sentença que extinguiu a ação de usucapião devido à inércia do autor em regularizar o polo passivo da ação conforme determinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve
desídia
do autor em regularizar o polo passivo da ação de usucapião, justificando a extinção do processo
por ausência de pressupostos processuais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor foi intimado a juntar a certidão de óbito do requerido Joaquim Raimundo de Araújo Goulart e a habilitar o inventariante e/ou herdeiros, sob pena de extinção do processo.

O autor apresentou a certidão de óbito, mas não procedeu à habilitação do inventariante e/ou herdeiros
, ou mesmo os indicou
, mantendo-se inerte quanto à regularização do polo passivo.

A jurisprudência deste e de outros tribunais pátrios confirma que a regularização do polo passivo é incumbência da parte autora e sua ausência leva à extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A extinção do processo foi fundamentada no artigo 485, IV, do CPC, devido à
desídia
do autor em regularizar o polo passivo, mesmo após reiteradas intimações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A regularização do polo passivo da ação é de incumbência da parte autora e a sua ausência leva à extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - APL: 00003287120128110051 MT, Relator: Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 30/08/2017; TJ-MG - AC: 00125253320118130570, Relator:
Des.(
a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 11/07/2023; TJ-DF 20160710157895 DF 0015003-46.2016.8.07.0007, Relator: Simone
Lucindo
, Data de Julgamento: 20/09/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO, WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA

contra se
ntença proferida pelo Juízo da 10
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos da Ação de Usucapião n.
0016283-07.2014.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
JOAQUIM RAIMUNDO DE ARAÚJO GOULART e a

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu a ação em razão da inércia do Apelante em regularizar o polo passivo da ação conforme determinado.

O Apelante, em suas razões de recurso,
assevera que não houve desídia por sua parte; que a extinção da ação seguiu dispositivo legal diverso do que constou em sua fundamentação; que não houve sua intimação pessoal; e
, por fim,
que há outra parte cadastrada no polo passivo
da ação, portanto, a ação não poderia ter sido extinta
.

Desse modo, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando a sentença atacada e determinando o retorno dos autos para o regular trâmite processual. (ID.
247195799
)

Não há contrarrazões diante da inexistência de triangulação processual.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA
POLICIA
MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO, WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA

APELADO: JOAQUIM RAIMUNDO DE ARAUJO GOULART, ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO
GROSSO.,
AQUELINO MOREIRA DA SILVA, ROSA DE SARON LTDA, ANESIO RIBEIRO JUNIOR, JOAQUIM RAIMUNDO DE ARAUJO GOULART, AQUILINO MOREIRA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO, WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA
contra se
ntença proferida pelo Juízo da 10
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos da Ação de Usucapião n.
0016283-07.2014.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
JOAQUIM RAIMUNDO DE ARAÚJO GOULART e a

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu a ação em razão da inércia do Apelante em regularizar o polo passivo da ação conforme determinado.

O Apelante, em suma,
assevera que não houve desídia por sua parte; que a extinção da ação seguiu dispositivo legal diverso do que constou em sua fundamentação; que não houve sua intimação pessoal; e, por fim, que há outra parte cadastrada no polo passivo da ação, portanto, a ação não poderia ter sido extinta.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
uma ação de usucapião ajuizada
pela
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA
POLICIA
MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO, WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA
em desfavor de
JOAQUIM RAIMUNDO DE ARAÚJO GOULART e a

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE
DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO
, tendo por objeto uma área de terras de 11ha 8.065,00m2
situado à margem esquerda do Rio
Coxipó
.

Informa na exordial que recebeu o imóvel em doação feita pela Associação Beneficente de Saúde dos Militares do Estado de Mato Grosso (proprietário de fato) que, por sua vez, teria o adquirido por meio de uma escritura de compra e venda pactuada com Joaquim Raimundo de Araújo Goulart, o proprietário registral do imóvel.

No curso da ação, o Apelante levou a conhecimento do juízo a informação de que o Sr. Joaquim Raimundo de Araújo Goulart havia falecido,
contudo, inicialmente, sem apresentar a certidão de óbito, razão pela qual motivou a prolação do despacho de ID.
247195737
determinando a juntada da referida certidão, bem como determinando a habilitação do inventariante e/ou herdeiros, sob pena de extinção.

Neste ínterim, o Apelante tentava-se
,
também
,
proceder a citação de
AQUILINO MOREIRA DA SILVA
,
um dos confinantes da terra
usucapienda
,
e, naquele momento processual, manifestava nos autos acerca dos meios de localização do referido confinante, com
o
apresentação de matrícula atualizada de imóveis.

Concomitantemente, o Apelante manifestou nos autos juntando a solicitada
matricula
do imóvel
e,
junto
a esta petição, a
certidão de óbito do Sr. Joaquim Raimundo de Araújo Goulart, em cumprimento à determinação de ID.
247195737
, todavia, cumprimento parcial, tendo em vista que além da sua juntada a determinação judicial era para que procedesse com a habilitação do inventariante e/ou herdeiro a fim de regularizar o polo passivo da ação.

Não obstante o cumprimento parcial da decisão, o juízo determinou a suspensão dos autos por 30 (trinta) dias, a fim de oportunizar
novamente
ao Apelante a regularização processual
do
de cujus
, entretanto, não o fez, gerando a extinção da ação que agora o Apelante busca reforma.

REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO

Dentre os seus argumentos, assevera que não houve desídia por sua parte; que a extinção da ação seguiu dispositivo legal diverso do que constou em sua
fundamentação; que não houve sua intimação pessoal; e que há outra parte cadastrada no polo passivo, não podendo a ação ser extinta.

Acerca da desídia, entendo que restou corretamente demonstrada, tendo em vista que, conforme indicado na sentença, o Apelante detinha conhecimento do falecimento do Sr. Joaquim Raimundo de Araújo Goulart desde 2021 e, mesmo assim, não comprova incumbência suficientemente para localizar herdeiros ou inventariante
durante estes 03 (três) anos
.

Além
disso
, ainda que se alegue
que
não
detinha
a certidão de óbito do
de cujus
à época, verifica-se que este juntou a certidão
nos autos
em novembro de 2022 e, mesmo com a informação da possível inventariante em mãos, não requereu a sua habilitação nos autos.

Insta consignar que a decisão de ID.
247195737
não determinou somente a juntada da certidão de óbito,
mas
também determina a habilitação do inventariante e/ou herdeiro do falecido nos autos a fim de se regularizar a representação processual
, sob pena de extinção
.

Sobre a regularização do polo passivo o Apelante inegavelmente manteve-se inerte e, mesmo tendo o juízo reiterado a intimação para realizar tal exercício, permaneceu silente (ID.
247195796
).

O fato de se apresentar nos autos com outros pedidos não retira a desídia do Apelante em relação a regulariz
ação do polo passivo da demanda, especialmente pelo fato de desídia se distinguir de inércia.

Aliás,
tal fato
afasta a tese recursal de erro no dispositivo legal usado para extinguir a ação,
tendo em vista que
a extinção não se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos II ou III do art. 485 do CPC.

Vejamos como dispõe o dispositivo supramencionado:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta)
dias;
”

Os autos não foram extintos por estagnação processual superior a 1 (um), ano, nem mesmo por abandono da causa, pois, como
o próprio Apelante
afirma, realizou outros pedidos processuais.

Ocorre que mesmo intimado por mais de uma oportunidade, ciente da necessidade processual de regularização do polo passivo da ação em virtude do falecimento de um dos Requeridos
há mais de 3 anos
, optou por permanecer silente sobre este percalço, gerando, assim, a extinção da ação por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, assim como posto na sentença de extinção.

A simples apresentação da certidão de óbito do Requerido não gera automaticamente a sua substituição processual pelo espólio e/ou herdeiro, tendo em vista que é incumbência do Autor indicar nome e endereço do sucessor processual para possibilitar a sua habilitação, requerimento inexistente no caso em tela.

Acerca disso, vejamos como caminha a jurisprudência deste e de outros tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO, POR CONTA DO FALECIMENTO DA PARTE DEMANDADA – ÔNUS DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO – INÉRCIA EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A regularização do polo passivo da ação é de incumbência da parte demandante e a sua ausência leva à falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, diante da inércia da parte autora que, mesmo intimada via seu procurador e pessoalmente, para regularizar o polo passivo, manteve-se inerte.

(TJ-MT - APL: 00003287120128110051 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/08/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/09/2017)
(grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - FALECIMENTO DO RÉU - SUCESSÃO PROCESSUAL - REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - ÔNUS DO AUTOR - DESÍDIA CONFIGURADA. - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO -
No caso de falecimento do réu, é ônus do autor diligenciar no sentido da regularização do polo passivo, a fim de proceder com a sucessão processual nos termos do art. 313, § 2o do CPC, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, em face de falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

(TJ-MG - AC: 00125253320118130570, Relator:
Des.(
a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 11/07/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2023)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO RÉU. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. INTIMAÇÕES NÃO ATENDIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sobrevindo o falecimento do réu, deve a parte autora promov
er a regularização do po
lo passivo, em conformidade com o teor do artigo 110 do Código de Processo Civil. 2.
Determinada a regularização do polo passivo, o descumprimento autoriza a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, mormente quando verificado que, após abertura de vários prazos para tal mister, a parte não atendeu satisfatoriamente às intimações.
3. Apelo conhecido e não provido.

(TJ-DF 20160710157895 DF 0015003-46.2016.8.07.0007, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 20/09/2017, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
27/09/
2017 .

Pág.:
215-223)
(grifo nosso)

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL

Nesse sentido, desnecessária, também, a intimação pessoal da parte Apelante prevista no §1o do art. 485 do CPC, tendo em vista a utilização do inciso IV
para extinguir a demanda, bastando, assim, a intimação eletrônica do seu patrono, como ocorreu nos autos.

LITISCONSÓRCIO PASSIVO

Já
, no que se refere a impossibilidade de extinção da ação em virtude da existência de outra parte no polo passivo, tenho que a natureza desta ação não se sustenta sem o proprietário registral do imóvel.

No caso em questão, não houve nos autos a regularização do proprietário registral do imóvel que se pretende usucapir, não bastando para o deslinde da ação de usucapião somente presença do proprietário de fato
ou beneficiário do contrato de compra e venda
que não possui sequer o registro do
referido
contrato na matrícula do imóvel.

ARQUIVAMENTO IRREGULAR

Por fim, sobre o arquivamento supostamente irregular da ação que ocorreu de julho de 2023 a janeiro de 2024, em nada contribuiu ou interferiu na desídia perpetrada pelo Apelante nos autos, especialmente quando o arquivamento provisório ocorreu um ano depois da apresentação da certidão de óbito do Sr. Joaquim, período no qual não detinha qualquer impedimento para apresentar o pedido de habilitação.

Ademais, após o desarquivamento foi oportunizado novamente ao Apelante que habilitasse herdeiros ou inventariante do Sr. Joaquim e não o fez, logo, o citado arquivamento em nada contribuiu para o reconhecimento da desídia do Apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO

e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Na oportunidade, majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024